Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002626-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), YOHANNA ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKELLI ALVES DE SOUZA - CPF: 029.866.531-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. A. D. S. - CPF: 087.775.581-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PEDIASUIT E EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representada pela Defensoria Pública, concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento fisioterapêutico intensivo pelo “Protocolo Pediasuit” e do equipamento “Treinador de Marcha Grillo”, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de tratamento e equipamento médico não padronizados pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo custeio da demanda, diante da alegação de ilegitimidade passiva por existência de plano de saúde privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

A prescrição médica, por si só, não vincula o Poder Público ao custeio de tratamentos não incorporados ao SUS, sendo imprescindível a demonstração da ineficácia dos métodos convencionais e da urgência clínica, o que não se verifica nos autos.

5.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponta que o método Pediasuit não é contemplado pelo SUS, possui custo elevado e não há evidências técnicas suficientes de sua imprescindibilidade frente às terapias disponibilizadas pela rede pública.

6.

O equipamento “Treinador de Marcha Grillo” também não integra o rol de fornecimentos do SUS, sendo necessário prévio parecer do órgão técnico estadual (CRIDAC), o que não foi apresentado no caso concreto.

7.

A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106) exige demonstração cabal da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do tratamento alternativo para justificar a intervenção judicial, o que não foi atendido.

8.

A ausência de avaliação técnica específica e de elementos concretos que evidenciem risco imediato à saúde da menor afasta a caracterização de urgência apta a justificar a tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento ou equipamento médico não padronizado pelo SUS exige prova da ineficácia dos métodos disponíveis na rede pública e demonstração da urgência clínica.

2.

A prescrição médica, desacompanhada de laudo técnico circunstanciado e de avaliação por órgão competente, não impõe ao Estado o dever de custeio de tratamento fora da política pública de saúde.

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não exime a parte autora de comprovar os requisitos legais para intervenção judicial na escolha terapêutica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.07.2023; TJMT, AI 1023079-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 30.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1033186-68.2024.8.11.0003, ajuizada por Yohanna Alves de Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada concedeu tutela de urgência determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis forneçam, no prazo de cinco dias, o tratamento denominado “Protocolo Pediasuit”, a disponibilização de andador do tipo “Treinador de Marcha Grillo” e demais tratamentos médicos que se fizerem necessários à parte autora, sob pena de bloqueio de valores públicos para custeio particular.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte autora é beneficiária de plano de saúde privado (UNIMED), o qual possuiria clínicas credenciadas aptas a oferecer o tratamento requerido.

No mérito, sustenta: a ausência de urgência, por inexistência de relatório médico circunstanciado que comprove risco imediato; ausência de demonstração da incapacidade financeira da parte autora; inexistência de cobertura do tratamento pelo SUS; ausência de avaliação pelo órgão técnico estadual competente (CRIDAC) para fornecimento do equipamento; e direcionamento indevido da obrigação ao Estado sem prévia responsabilização do Município.

O pedido de antecipação de tutela foi concedido pelo Relator, id. 266421786, para suspender os efeitos da decisão proferida em id. 180056783 dos autos de origem.

As contrarrazões foram apresentadas, defendendo, preliminarmente, a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico, ainda que a autora seja beneficiária de plano privado.

No mérito, sustentam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela, bem como a imprescindibilidade do tratamento prescrito, que visa garantir qualidade de vida à menor, portadora de quadro neurológico grave.

Aduzem, ainda, que a negativa estatal afronta a Constituição Federal, especialmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 278743360, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o agravante, Estado de Mato Grosso se insurge da decisão que deferiu a tutela antecipada consistente tratamento fisioterapêutico intensivo com uso do Protocolo Pediasuit, além da disponibilização de andador do tipo treinador de marcha da marca Grillo, alegando a existência de quadro clínico neurológico grave e a necessidade do referido tratamento para assegurar o seu desenvolvimento motor e qualidade de vida do agravado.

Confere-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer alegando a urgência do caso, eis que portadora de paraplegia espástica de membros inferiores e outras complicações decorrentes de osteomielite crônica multifocal, embasando-se em prescrição médica que indicava a necessidade imediata e ininterrupta do tratamento com o protocolo Pediasuit, dividido em dois ciclos intensivos e dois de manutenção, bem como do uso do andador.

Argumentou que o tratamento não era ofertado pelas unidades públicas de saúde e que os procedimentos disponibilizados não atendiam à demanda clínica apresentada, razão pela qual requereu a tutela antecipada.

O juízo de origem acolheu o pleito, fixando prazo de cinco dias para o início do cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio de valores públicos.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, insurge-se contra essa decisão, sustentando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva em virtude de a autora ser beneficiária de plano de saúde privado.

No mérito, afirma que o tratamento requerido não é previsto no rol de procedimentos do SUS, que não houve comprovação da imprescindibilidade do método indicado nem da ineficácia das terapias oferecidas na rede pública, tratando-se de procedimento eletivo.

Defende, ainda, que o relatório médico apresentado é genérico, sem detalhamento técnico suficiente, e que não há demonstração de urgência clínica.

Requer, por fim, a reforma da decisão, com a revogação da tutela deferida.

Com efeito, a análise do caso exige atenção especial ao teor do Parecer Técnico nº 5833/2024, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, constante dos autos originários, id. 180029161.

Segundo o documento, o método PediaSuit não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual.

Ressalta o parecer que “
não há elementos suficientes para justificar a imprescindibilidade da fisioterapia com o método PediaSuit, em detrimento aos outros métodos convencionais de reabilitação preconizados pelo SUS
”, os quais são ofertados com equipe multidisciplinar capacitada.

O mesmo relatório enfatiza que a demanda é eletiva, não emergencial, e que não há comprovação de avaliação pela equipe técnica do CRIDAC, responsável pela concessão de órteses e equipamentos similares.

Quanto ao andador do tipo Grillo, o parecer é categórico ao afirmar que não é assegurado pelo SUS, embora haja previsão de fornecimento de modelos alternativos compatíveis com a reabilitação motora.

Importa salientar que a prescrição médica, embora relevante, não é suficiente para obrigar o Poder Público a fornecer procedimentos não padronizados ou de alto custo sem a devida demonstração da sua imprescindibilidade clínica e da ineficácia das terapias regularmente ofertadas.

É neste sentido que se firmam os Enunciados nº 12, 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que exigem-se a demonstração da imprescindibilidade do uso, a insuficiência das opções previstas no SUS, e a fundamentação técnica para excepcionalizar a regra da política pública de saúde.

No caso, não houve comprovação da tentativa ou da ineficácia das terapias convencionais.

Tampouco há laudo médico circunstanciado recente que demonstre risco imediato à integridade física ou à vida da autora.

Ausente, portanto, a comprovação da ineficácia dos meios ordinários, não é possível presumir, de plano, a inadequação da terapêutica disponível.

Ademais, como consta expressamente no próprio laudo médico, “
não se trata de necessidade de vida ou morte
”, afastando a caracterização de urgência e, por conseguinte, o requisito essencial à concessão de tutela antecipada previsto no art. 300 do CPC.

Ademais, o equipamento “Treinador de Marcha – Grillo”, não é previsto pelo SUS, que já disponibiliza andadores e órteses por meio do CRIDAC – órgão ao qual a menor sequer foi submetida para avaliação técnica, conforme consta do parecer.

Ademais, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), em temas repetitivos (REsp 1.657.156/RJ – Tema 106 e RE 855178 ED – Tema 793), dispõe que para a concessão de tratamentos "fora do SUS" é necessária a demonstração cabal da ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo SUS, bem como da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

Assim, embora os documentos trazidos aos autos indiquem a necessidade do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – PRETENDIDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indemonstrado nos autos a situação de urgência e emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para tal mister, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto pela ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do CPC.” (N.U 1003607-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento pelo protocolo PEDIASUIT por 4 semanas, indeferindo outros tratamentos solicitados, em ação de obrigação de fazer movida contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento dos tratamentos de neuropsicopedagogia, psicopedagogia e psicologia, além do já deferido protocolo PEDIASUIT.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. Não foram apresentadas provas suficientes da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS para justificar a intervenção judicial na escolha do tratamento médico.

5. Ausência de demonstração de urgência ou emergência que justifique a imposição ao Poder Público do custeio de tratamento na rede particular escolhido pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não se justifica a concessão de tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento de tratamento médico específico na ausência de provas da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e sem demonstração de urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/08/2022.

(N.U 1023079-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Diante desse cenário, não se vislumbra a plausibilidade do direito material invocado.

A decisão recorrida, ao impor ao Estado o custeio de tratamento não incorporado ao SUS, sem respaldo técnico conclusivo e em dissonância com a política pública vigente, viola os princípios da legalidade e da separação dos Poderes.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a decisão agravada, afastando a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento com o método Pediasuit e do andador Grillo à autora, sem prejuízo de eventual reanálise da demanda pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos técnicos que demonstrem a real necessidade e urgência do tratamento pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025